Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-95.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001727-95.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 690.681.781-72 (EMBARGADO), LUANA PRADO MARQUES - CPF: 009.217.731-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – VERIFICADO – ACOLHIDO – NOVA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA COM CONVERSÃO PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - AUXILIO DOENÇA DEVIDO NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO NÃO RECBEU ADMINISTRATIVAMENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando comprovado o erro material alegado, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios 2. Evidenciado por perícia médica, que a parte segurada apresenta incapacidade total e temporária, decorrente de doença degenerativa, não há que se falar em auxílio-acidente, mas é devido o auxílio-doença previdenciário. 3. Embargos de Declaração Acolhidos, Acórdão Retificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
atacando o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Concessão de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Aposentadoria por Invalidez identificada pela numeração única: 1001727-95.2017.8.11.0002, movida por
JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS
, no qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente.

Em sede de Embargos de Declaração (Id: 119144685), a parte Embargante sustenta que houve um erro material no Acórdão, uma vez que a sentença concedeu o beneficio de Auxílio-Doença, todavia, essa Câmara acabou tratando da concessão de beneficio diverso (Auxílio-Acidente).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, tão somente para sanar o vício supracitado.

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1001727-95.2017.8.11.0002.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, o embargante aduz que há erro material no Acórdão recorrido, uma vez que a sentença concedeu o beneficio de Auxílio-Doença e não Auxílio-Acidente, como foi tratado na Decisão Colegiada.

Logo, assiste razão ao embargante.

Dessa forma,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante,
e, passo a análise do mérito recursal, analisado erroneamente no Acórdão atacado
:

Pois bem.

É um saber público e notório, que a concessão dos benefícios de auxílio-doença se condiciona à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91.

Como bem ponderado pelo Juízo de Origem, são esses:

“
incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social.”.

Aliás, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACID ADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O benefício é devido até que comprovada a reabilitação de forma a possibilitar o retorno da requerente à execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez. (TRF – 1ª Região - AC/BA 0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 18.5.2011, Rel. Des. Francisco de Assis Betti)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. (...) 3. Em casos como o da espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em determinar (art. 101) que o segurado se submeta aos procedimentos periódicos a cargo da Previdência Social, exame médico, tratamento e processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do benefício. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença em favor da parte autora, mantendo o seu pagamento até que seja ela tida por habilitada para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso considerada não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - devendo se submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), bem como aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício. (TRF – 1ª Região AG/MG 0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012)”

Inequivocamente, considerando a documentação apresentada pela parte Apelada e o Laudo Pericial, tem-se que as provas presente no feito, são conclusivas no sentido de que
há possibilidade de adequação da parte autora para sua atividade habitual ou diversa
, o que demonstra a necessidade da mesma se submeter ao que é estabelecido no art. 101, da Lei nº 8213/91:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95)”

Desse modo, a Apelada possui o direito de receber o benefício pleiteado até o momento da comprovação de sua reabilitação possibilitando o retorno da sua atividade laboral ou a impossibilidade de reversão da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez.

Inobstante, ressalto ainda, que a mesma também comprovou o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais, preenchendo todos os requisitos para a concessão do beneficio, demonstrando o acerto do Juízo Singular.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023